Tribunal: TJSP
Processo: 2176423-77.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INTERPOSIÇÃO COM NÍTIDO PROPÓSITO DE OBTER A REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001046389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2176423-77.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que
são embargantes ALEX URIEN SANCHO e CARLA BENATI DE CARVALHO
URIEN, é embargado ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 3.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.2176423-77.2020.8.26.0000/50000
Embargos de Declaração Cível no 2176423-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36538
2
Embargante: Alex Urien Sancho e outro
Embargado: Associação Alphaville Residencial 3
Comarca: Santana do Parnaíba 1a Vara Judicial

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO

INTERPOSIÇÃO COM NÍTIDO PROPÓSITO DE OBTER
A REFORMA DA DECISÃO IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 36538
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão de minha relatoria que não conheceu de agravo de instrumento
em razão de a decisão agravada não constar no rol daquelas que
autorizam a interposição do recurso.
O embargante afirma que, embora inexista menção
expressa quanto a possibilidade de agravar das decisões interlocutória
que versem sobre questões preliminares, prescrição e realização de
perícia “um exame detalhado de determinados elementos da decisão
recorrida, data maxima venia, demonstra a viabilidade de sua
impugnação por meio de Agravo de Instrumento”. Argumenta que a
rejeição das teses de ilegitimidade passiva, impossibilidade jurídica do
pedido e prescrição da pretensão demolitória dizem respeito ao mérito
do processo e que o deferimento da prova pericial diz respeito à exibição
de coisa, espécies de decisões interlocutórias que autorizam a
interposição e agravo de instrumento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.2176423-77.2020.8.26.0000/50000
Embargos de Declaração Cível no 2176423-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36538
3
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados
pelo art. 1.022, incs. I a III e § único, do CPC (obscuridade, contradição,
omissão ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de o
julgador reexaminar as provas constantes nos autos, ou de modificar a
sua convicção sobre os fatos e sua interpretação jurídica, tal qual
pretende a embargante.
No caso, a turma julgadora foi bastante clara ao
entender que as questões decidida em primeiro grau não autorizam a
interposição de agravo de instrumento, não se havendo falar em
omissão, erro material, contradição ou obscuridade.
Os argumentos deduzidos nos embargos traduzem o
nítido propósito de apenas rediscutir o mérito da decisão, manifestando o
embargante, em realidade, apenas seu inconformismo com o desfecho
do recurso, pretendendo, em última instância, a reforma do julgado,
solução absolutamente inviável em sede de embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator